Tribunal: STF
Processo: RHC 82099
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - JÚRI - PRETENDIDA ANULAÇÃO DE JULGAMENTO - SUPOSTA INFLUÊNCIA NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM FACE DE COMPORTAMENTO ATRIBUÍDO AO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROTESTO, EM MOMENTO OPORTUNO, NO PLENÁRIO DO JÚRI - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE QUALQUER PROTESTO NA ATA DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO - FUNÇÃO PROCESSUAL DO PROTESTO DA DEFESA - VALOR DA ATA DE JULGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO IMPROVIDO.